Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0019463-25.2015.8.07.0003, movido em desfavor de CRYSLLAINNE MANSO DA SILVEIRA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud e Renajud, sob o fundamento de que não houve comprovação de mudança na situação financeira da parte executada, além de que é ônus do exequente, que não poder ser transferido ao Judiciário, a realização de diligências para localizar bens do devedor. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em síntese, que o lapso temporal de quase dois anos desde a última tentativa de penhora é razoável e justifica o pedido de reiteração de bloqueio judicial para localizar bens do devedor e satisfazer o crédito exequendo, principalmente por meio do Sisbajud com reiteração automática, programada por 30 (trinta) dias na função “teimosinha”, uma vez que tal funcionalidade não se encontrava disponível à época. Afirma que a penhora anterior foi efetuada em 02/06/2020 e que, diante do tempo transcorrido, pode haver alteração na conta bancária da parte executada que demonstre modificação em sua situação financeira capaz de justificar a diligência. Assevera inexistir limite legal para a utilização da medida de modo que a negativa do juízo implica violação ao art. 854 do Código de Processo Civil, ressaltando, ainda, que, em razão de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não se pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Colaciona precedentes em abono à pretensão, alude aos princípios da razoabilidade, da cooperação, da economia, da celeridade e efetividade processual, pleiteando, por fim, a antecipação da tutela recursal, sobretudo no que diz respeito ao uso do sistema Sisbajud através da ferramenta “teimosinha”, a fim de que seja efetuada a pesquisa de ativos financeiros online, de forma reiterada, por 30 (trinta) dias, visando à satisfação do crédito exequendo. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular juntado ao ID 35798020. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências em busca da localização de bens penhoráveis da Agravada e ainda em razão das novas funcionalidades implementadas ao sistema Sisbajud, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação das pesquisas Sisbajud e Renajud foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica da executada, especialmente a existência de movimentação financeira recente, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, em razão da inércia da parte em promover atos extrajudiciais na busca por patrimônio penhorável, sendo certo que pode a Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na fase de cumprimento de sentença, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator